Tribunal: TJBA
Processo: 8004537-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004537-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VITALLE COSMETICOS NORDESTE LTDA - ME

Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interno interposto por Vitalle Cosméticos Nordeste LTDA – ME contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 8004537-14.2025.8.05.0000, oriundo da ação de execução de cédula de crédito industrial promovida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. A parte recorrente sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada preclusão do direito do exequente de satisfazer o crédito com imóvel penhorado, diante de suposta inércia prolongada do banco em adotar providências expropriatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar os fundamentos relacionados à suposta inércia do credor em promover atos expropriatórios contra a devedora principal, configurando hipótese de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a alegação de prescrição intercorrente, fixando a ausência de inércia superior ao prazo prescricional trienal e abordando os marcos temporais da movimentação processual.

5. A pretensão da parte embargante se refere, em verdade, ao inconformismo com a conclusão do julgamento, sendo inadmissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos na ausência de vício formal.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP).

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº
8004537-14.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
VITALLE COSMETICOS NORDESTE LTDA
e Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200